Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732212-32.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON GONCALVES NUNES IMPETRANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Brasília, 15 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador